Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706478-38.2024.8.07.0012 RECORRENTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA, GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE VALORES INADIMPLIDOS. ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA DEVEDORA, CONTEMPLANDO AMORTIZAÇÃO DE JUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. PLANILHA DE DÉBITO CONFORME PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDAS DESNECESSÁRIAS. INAPTIDÃO TÉCNICA INEXISTENTE. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. O contrato de mútuo traduzido em cédula de crédito bancário assinado pelas partes e devidamente acompanhado de demonstrativo das parcelas em aberto e evolução do débito consubstanciam prova escrita apta a aparelhar ação injuntiva manejada com o escopo de serem perseguidas as prestações convencionadas, porquanto encerram instrumento escrito que contemplam obrigação de pagar quantia certa. 2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito apurado e não havendo ainda controvérsia sobre a firmação do contrato nem sobre a assinatura nele aposta, porquanto matérias reservadas à iniciativa da parte obrigada, a pretensão resta devidamente aparelhada, tornando inviável se afirmar a carência de ação da parte autora sob o prisma da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação ou, ainda, inaptidão técnica da peça inicial. 3. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com extratos bancários do obrigado se aparelhada com contrato bancário acompanhado da evolução do débito conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando aos reputados obrigados, de sua parte, o direito de infirmarem a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700). 4. Aviada ação monitória com o apontamento do débito em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição ao réu, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material na prova escrita, determinando que o adeque, ajustando os valores demonstrados na memória de cálculo, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte contrária via do instrumento adequado. 5. A colocação de termo à ação sob o fundamento de inaptidão técnica da peça inicial não amalgama situação similar à extinção da relação processual fiada no abandono, porquanto tratam de hipóteses processuais e situações jurídicas inteiramente distintas, e, assim, o provimento terminativo lastreado na inaptidão da inicial não tem como pressuposto de eficácia a intimação pessoal da parte para saneamento dos vícios reputados existentes, mas tão somente do seu patrono, a quem é assegurado oportunidade para sanear as lacunas apontadas, acaso existentes (CPC, arts. 321 e 330, I). 6. A extinção o processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317). 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unanimidade. Os recorrentes alegam violação aos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, ao argumento de que a petição inicial apresenta vícios formais e substanciais. Defendem que, diante da inércia do autor em atender à ordem de emenda, a extinção do processo é medida obrigatória, ante a ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF no 25.515. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF no 25.515, e as relativas à recorrida, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002